Tribunal: STF
Processo: HC 247849
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.575.283



    2. O paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, ante a prática do crime previsto no art. 334-A, § 1º, inc. I, do Código Penal, c/c o art. 3° do Decreto-Lei nº 399, de 1968 (contrabando).



    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região proveu, em parte, apelação da defesa, para redimensionar a pena, fixando-a em 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, mantido o regime fechado. Recurso especial teve a sequência indeferida.



     



    4. Contra essa decisão, a defesa formalizou agravo no Superior Tribunal de Justiça, visando à subida do especial. A ministra Presidente não conheceu do recurso. Seguiu-se o agravo de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a nulidade da condenação, tendo em vista violação do art. 155 do CPP. Alegam a atipicidade material da conduta. Dizem considerados fundamentos inidôneos na valoração negativa de circunstâncias judiciais. Afirmam ser cabível regime inicial de cumprimento mais brando. Apontam constrangimento ilegal em face da inadmissão do recurso especial. Destacam o estado de saúde do paciente, a viabilizar, segundo asseveram, prisão domiciliar humanitária.



     



    6. Requerem, no âmbito liminar, a suspensão da execução da pena do paciente até o julgamento final desta impetração. No mérito, pugnam pela anulação da condenação. Sucessivamente, buscam seja determinada a análise do recurso especial, a definição da pena-base no mínimo legal e de regime inicial de cumprimento mais brando. 



    7. Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou ocorrido o trânsito em julgado da condenação.



    É o relatório.



    Decido.



    8. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, acessado mediante consulta ao andamento processual, a Sexta Turma do STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que a “defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente, um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem”. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Ademais, verificou-se que o título condenatório transitou em julgado em 1º/10/2024, tendo sido formalizada a impetração em 22/10/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator